Tribunal: TJMT
Processo: 1005050-02.2024.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005050-02.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[L. F. Z. - CPF: 066.163.871-51 (APELANTE), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), ELISETE MARTARELLO ZANINI - CPF: 651.466.111-49 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), ELISETE MARTARELLO ZANINI - CPF: 651.466.111-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REPARAÇÃO DE DANO MORAL
. ATRASO NO VOO.

AUSÊNCIA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que mesmo em casos sujeitos às normas do Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, inciso VIII, não constitui efeito automático, devendo o autor fazer a prova mínima de suas alegações.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005050-02.2024.8.11.0055 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE: L. F. Z. representado por sua mãe Elisete Martarello Zanini

APELADA: AZUL LINHAS ÁEREAS BRASILEIRAS S.A.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
L. F. Z. representado por sua mãe Elisete Martarello Zanini
, de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, na ação reparação de dano moral, em que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. (Id. 232334672).

O apelante argumenta
que a narrativa apresentada em sede de contestação não corresponde à verdade dos fatos, pois o voo contratado sofreu sério atraso em virtude de uma manutenção não programada na aeronave de modo que os passageiros restaram prejudicados.

Alega que se trata de relação consumerista na qual a inversão do ônus da prova é uma benesse processual concedida ao consumidor, sendo assim, cabe ao fornecedor de serviços produzir a prova da inexistência do direito alegado.

Afirma que houve atraso no voo contratado e, consequentemente, a perda do voo de conexão, evidenciado a falha na prestação de serviços; que cuidando-se de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, prevista no art. 14 do CDC, deve o fornecedor responder pelo serviço defeituoso; que, destarte, concluído pela ocorrência do dano moral, impõe-se a fixação do valor de modo que não seja ínfimo para não servir de repreensão para quem a recebe, tampouco demasiada que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem recebe, sob pena de desvirtuamento do instituto do dano moral.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

Apresentadas as contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

O parecer da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, Procuradora de Justiça, é pelo desprovimento do recurso. (id. 245721698)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colhe-se dos autos que o apelante,
L. F. Z. representado por sua mãe Elisete Martarello Zanini,
ajuizou ação de reparação de dano moral alegando falha na prestação de serviço do apelada.

Em sua petição inicial afirma que contratou os serviços de transporte aéreo para o dia 30/10/2022 saindo de Porto Alegre/RS às 05h30 – conexão em Campinas/SP às 07h10 – com destino à Cuiabá/MT horário de chegada às 10h35, que sofreu atraso por motivos desconhecidos, ocasionando a perda do voo de conexão programado.

Após o regular trâmite processual, o Magistrado julgou improcedentes os pedidos iniciais, alegando que o autor não se desincumbiu do ônus da prova que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

É cediço que mesmo em casos sujeitos às normas do Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, inciso VIII, não constitui efeito automático, devendo o autor fazer a prova mínima de suas alegações.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. FUNDO 157. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS CONTAS PRESTADAS DE FORMA FUNDAMENTADA. ENTENDIMENTO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO DISPENSA O AUTOR DE DEMONSTRAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.

2. "Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6o, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes." (AgInt no AREsp 2298281 / RJ, Rel Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, j. 20/11/2023).

3. A Corte estadual concluiu que o banco recorrido demonstrou de forma satisfatória qual é o saldo de ações titulado pelo recorrente, o que, consequentemente, afasta a aplicação do art. 400, I, do CPC.

4. A análise da tese recursal, no sentido de que a prestação das contas teria sido irregular demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.593.853/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO DIREITO DO AUTOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6o, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado a esta Corte, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.

Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

O apelante em sua petição inicial afirma que houve atraso no voo que saiu de Porto Alegre e em razão disso perdeu a conexão em São Paulo e consequentemente chegou atrasado ao destino final em Cuiabá.

A apelada em contestação afirma que o voo ocorreu dentre da normalidade e que não causou dano algum ao autor apelante.

Em detida análise dos autos, verifica-se da impugnação que o autor apelante confirma que o voo pousou no destino final com antecedência, o que por si já afasta a alegação de falha na prestação de serviço.

Eis o trecho de sua impugnação:

“Primeiramente, a ré incorre em erro ao afirmar que o voo ocorreu normalmente. A petição inicial relata que o voo inicial, operado pela Azul, sofreu atraso considerável, o que resultou na perda da conexão e consequente impossibilidade de a parte autora chegar ao seu destino final, Cuiabá, no horário previsto.
O fato de o voo ter pousado no destino com antecedência
não altera o fato de que houve um atraso significativo que prejudicou a parte autora. que em razão do atraso do voo inicial que saiu de Porto Alegre, ocasionando perdeu a conexão que faria no aeroporto de São Paulo – VCP, e com isso chegou ao destino final em Cuiabá atrasado.” (id. 232334666)

Portanto, de fato como observado pela representante o Ministério Público, além do autor não ter comprovado suas alegações iniciais, se comportou de forma contraditória,

pois na impugnação afirmou que que o voo chegou ao destino final com antecedência.

Dessa forma, o apelante não se desincumbiu o ônus probatório, isto é, não provou que existiu o atraso do voo saindo de Porto Alegre/RS e a chegada tardia ao destino final em Cuiabá/MT.

Nesse sentido:

1. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 2. DECISÃO MANTIDA. 3. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL (ART. 373, I, DO C.P.C.). INTELIGÊNCIA DO 251-A DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. 4. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1016280-51.2022.8.26.0004; Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2023; Data de Registro: 25/07/2023)

Apelação Cível. Transporte aéreo internacional de passageiros. Ação de Indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Nulidade da sentença. Inocorrência. Prejuízo não alegado ou mesmo demonstrado. Suspensão. Inexistência de motivo. Pedido indeferido. Atraso de voo. Ré que prestou assistência necessária em razão do atraso havido, realocando a autora em outro voo com destino à cidade do Porto. Mero atraso na chegada ao destino. Dano moral. Mudança de entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prejuízo extrapatrimonial em casos de atraso de voo, agora, deve ser provado nos autos. Elementos do caso que não demonstram a existência de dano moral. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1020510-13.2020.8.26.0100; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

Portanto, não merece reparos a sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, em consonância com o parecer do Ministério Público.

E nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024